Tribunal: TJDFT
Processo: 0743261-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743261-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: CICERO DIOGO DE SOUSA RODRIGUES EXECUTADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA D E S P A C H O Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença formulado por CÍCERO DIOGO DE SOUSA RODRIGUES, atuando em causa própria, em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., com fundamento no art. 513 e seguintes do Código de Processo Civil. A sentença transitou em julgado em 25/02/2025, condenando a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme certificado nos autos. Apresentada planilha de cálculo (id. 70734442), o valor atualizado do débito corresponde a R$ 1.672,53 (mil, seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e três centavos), conforme informado pelo exequente. Diante do exposto, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado constituído nos autos principais, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue o pagamento voluntário do débito, nos termos do art. 523 do CPC, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de igual percentual, bem como de prosseguimento da execução com penhora. Decorrido o prazo sem o adimplemento voluntário, voltem conclusos para análise das medidas constritivas requeridas, inclusive a utilização do sistema SISBAJUD. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator